Tribunal: STF
Processo: SS 184
Classe: SS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-07-01
Data de publicação: 1987-07-01

Ementa:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. VENCIMENTOS. LESÃO GRAVE A ECONOMIA PÚBLICA.
IMPORTA GRAVE LESÃO A ECONOMIA PÚBLICA A CONCESSÃO DE LIMINAR,
QUE IMPORTE EM PAGAMENTO DE ALTOS VENCIMENTOS A NUMEROSOS
FUNCIONÁRIOS, POR ESTADO DE FINANCAS COMBALIDAS, COM DIFICULTOSA
RECUPERAÇÃO CASO A SEGURANÇA SEJA AFINAL INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.